Tribunal: TJMT
Processo: 1009058-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009058-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESTHER KAGAN SLUD - CPF: 370.351.368-35 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVANTE), CLESIANE VICCARI PINTO - CPF: 593.616.701-15 (AGRAVADO), CLAUDIMAR MARTINS PINTO - CPF: 460.716.601-49 (AGRAVADO), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - CPF: 126.113.808-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RECEBÍVEIS AGRÍCOLAS. EXISTÊNCIA DE PENHORA PRÉVIA DE IMÓVEL SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE REFORÇO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de penhora de recebíveis agrícolas auferidos pelos executados, sob o fundamento de já existir penhora incidente sobre bem imóvel rural suficiente para garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a penhora de recebíveis agrícolas como medida adicional quando já há constrição judicial sobre bem imóvel potencialmente suficiente à satisfação do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, evitando medidas excessivas quando já existente garantia suficiente do juízo.

A ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do CPC não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada em conjunto com os demais princípios do processo executivo.

A existência de penhora sobre bem imóvel rural, ainda em fase de avaliação, afasta a necessidade de nova constrição, na ausência de indícios de insuficiência da garantia.

A penhora de recebíveis agrícolas pode comprometer a atividade produtiva e afrontar os princípios da função social da propriedade e da preservação da atividade econômica.

A adoção de múltiplas constrições sem demonstração de necessidade configura potencial excesso de execução.

A efetividade da execução deve ser harmonizada com a dignidade do devedor e com a vedação de medidas desproporcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A penhora adicional de recebíveis agrícolas é incabível quando já há constrição suficiente para garantia do juízo.

A ordem legal de preferência da penhora não é absoluta e deve ser compatibilizada com o princípio da menor onerosidade ao devedor.

A multiplicidade de constrições sem demonstração de insuficiência da garantia caracteriza excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 797, 805 e 835.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI no 0720196-17.2019.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 05.02.2020; TJ-RS, AI no 5102441-61.2023.8.21.7000, Rel. Des. Carmem Maria Azambuja Farias, j. 12.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1009058-22.2026.8.11.0000

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CR
É
DITOS FINANCEIROS VIII S.A.xCLAUDIMAR MARTINS PINTOe outra
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CR
É
DITOS FINANCEIROS VIII S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da

a
ção de
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial no 0001538-70.2018.8.11.0012
,
ajuizada em face de
CLAUDIMAR MARTINS PINTOe outra
,
indeferiu o pedido de penhora de recebíveis agrícolas auferidos pelos agravados em diversos imóveis rurais de sua propriedade.

Para tanto,
a agravante sustenta que é plenamente possível a penhora de recebíveis agrícolas, tratando-se de medida executória de elevada liquidez e efetividade, considerando que os valores seriam depositados diretamente em conta judicial pelas empresas adquirentes dos produtos agrícolas.

Afirma que a ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil não possui caráter absoluto, devendo ser flexibilizada quando demonstrada a necessidade no caso concreto.

Aduz, ainda, que não há razão para que sejam limitados os meios executórios disponíveis à agravante, devendo a execução ser conduzida de modo a potencializar a satisfação do crédito exequendo, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil.

O pedido liminar de
antecipação da tutela recursal
foi indeferido.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, a controvérsia
em exame diz respeito
à possibilidade de penhora de recebíveis agrícolas auferidos pelos agravados em diversos imóveis rurais de sua propriedade, não obstante já existir penhora sobre imóvel rural matriculado sob o no 691 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Xavantina/MT.

No caso,
verifica-se que o processo de execução já conta com a efetiva penhora da propriedade rural matriculada sob o no 691 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Xavantina/MT, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, estando em curso a avaliação do bem por profissional especializado, conforme determinado pelo juízo de origem.

Nesse contexto, a decisão
recorrida
não merece reparos, pois, em consonância com o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do
Código de Processo Civil
, não se mostra razoável determinar a penhora adicional dos recebíveis agrícolas quando já existe penhora de bem imóvel suficiente para garantir o juízo.

É certo que o art. 835 do
Código de Processo Civil
estabelece uma ordem preferencial para a penhora, colocando o dinheiro em primeiro lugar. Contudo, essa ordem não é absoluta e deve ser interpretada em harmonia com os demais princípios que regem o processo de execução, notadamente o da menor onerosidade ao devedor.

No caso em apreço, não se vislumbra a necessidade de flexibilização da ordem legal, uma vez que já existe penhora sobre bem imóvel rural, cuja avaliação está em curso, não havendo, até o momento, qualquer indicativo de que tal garantia seja insuficiente para a satisfação do crédito exequendo.

Ademais, a penhora de recebíveis agrícolas, no presente caso, poderia comprometer a própria atividade produtiva dos agravados, o que contraria o princípio da preservação da empresa e da função social da propriedade, além de potencialmente configurar excesso de execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VÁRIAS DEMANDAS. EXCESSO DE PENHORA. VERIFICADO.
1. A penhora deverá recair, em regra, apenas sobre bens ou direitos necessários para que seja alcançado o limite global da execução, à luz do art. 831 do CPC. 2. Não sendo demonstrado exceção legal ou fundamento relevante, é desarrazoada a averbação de penhora no rosto dos autos de várias demandas quando exceder o crédito exequendo
. 3. A execução deve ser realizada de modo menos oneroso ao devedor, quando o credor possuir diversos meios para promovê-la, conforme preceitua o art. 805 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

(TJ-DF 07201961720198070000 DF 0720196-17.2019.8.07 .0000, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/02/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
17/02/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA CONFIGURADO. CONSTRIÇÃO SOBRE DOIS IMÓVEIS E UM VEÍCULO, CUJA SOMA DE VALORES ULTRAPASSA O MONTANTE DA DÍVIDA.
EMBORA A EXECUÇÃO DEVA SE DAR NO INTERESSE DO CREDOR, DEVE SER ASSEGURADO O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR
. IMPENHORABILIDADE DO VEÍCULO RECONHECIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 51024416120238217000 CAXIAS DO SUL, Relator.: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 12/07/2023, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2023)

Vale ressaltar, que o primado
da efetividade da execução, invocado pela agravante, não é absoluto e deve ser harmonizado com os demais princípios que regem o processo executivo, como o da menor onerosidade e o da dignidade da pessoa humana.

Assim, embora a execução deva ser realizada no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC, ela deve ser feita pelo modo menos gravoso para o devedor, nos termos do art. 805 do mesmo diploma legal, buscando-se o equilíbrio entre a satisfação do crédito e a preservação da dignidade do executado.

No caso em tela, não restou demonstrado que a penhora já efetivada sobre o imóvel rural seja insuficiente para garantir o juízo, de modo que a determinação de penhora adicional sobre os recebíveis agrícolas, neste momento processual, mostra-se desnecessária e potencialmente mais gravosa aos executados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026